Tribunal: TJDFT
Processo: 0724399-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. ALEGADA SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por genitora contra decisão que manteve, em sede liminar, a guarda unilateral do filho menor com o genitor. A agravante alega histórico de violência doméstica e suposto uso de entorpecentes pelo agravado, assim como a ausência de risco à criança sob seus cuidados. Requereu a reversão da guarda e a regulamentação de visitas paternas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão cinge-se em saber se a situação fática narrada pela genitora justifica a alteração provisória da guarda do menor, com fundamento em risco à sua integridade.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 1.019, II, do CPC autoriza a juntada de documentos em contrarrazões, sendo a rejeição da preliminar de não conhecimento medida que se impõe.
4. Em sede de agravo de instrumento é limitada a análise probatória, sendo recomendada a instrução do processo de origem.
5. Não se comprovou situação concreta de risco ou violação aos direitos fundamentais da criança sob os cuidados do genitor.
6. A guarda deve observar o princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227; ECA, art. 1o), inexistindo, no caso, elementos hábeis a justificar a alteração da medida liminar.
7. A existência de conflito entre os genitores requer apuração mais aprofundada, inclusive com realização de estudo psicossocial.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 227; CPC, arts. 1.015, I, e 1.019, II; ECA, Lei no 8.069/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0752074-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025, DJe 16.06.2025; TJDFT, AI 20150020168988AGI, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09.09.2015, DJe 15.09.2015.